Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738099-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SONIA AUGUSTA DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão proferida pela Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento (Processo no 0710620-60.2020.8.07.0001), ajuizada por SÔNIA AUGUSTA DA SILVA ROCHA, ao promover o saneamento e organização do processo, rejeitou as preliminares arguidas e determinou a realização de perícia técnica. Em suas razões recursais (ID 19400144), o agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é mero executor do PASEP, sendo que atos de gestão do programa são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, motivo pelo qual a União deve figurar no polo passivo, sendo, por consequência, incompetente o Juízo a quo. Defende ser aplicável a prescrição quinquenal, consoante entendimento firmado no REsp no 1.205.277/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Assevera que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Ao final, requer: i) a concessão de efeito suspensivo; e, no mérito, ii) o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão vergastada, nos termos da fundamentação apresentada. Preparo comprovado (ID 19400145). Em razão da admissão pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16) foi determinado o sobrestamento do presente feito (ID 19438210) Na Decisão de ID 31912985, verificou-se o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16 (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000), mas foi mantida a suspensão do recurso em virtude de determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas SIRDR no 9 (Tema no 1.150). Com o julgamento do Tema 1.150, as partes foram intimadas a se manifestar (ID 53373207), contudo, não apresentaram resposta (ID 55876853 e 55997041). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isto porque, tratando-se de insurgência quanto a supostas falhas na concretização da remuneração e da atualização do montante depositado na conta da agravada, e não com relação à regulamentação, possui legitimidade o Banco do Brasil S.A. para compor o polo passivo da demanda, devendo responder pela falha na prestação do serviço, conforme posicionamento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO e no 1951931/DF, de Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.150). De igual forma, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento quanto ao prazo decenal de prescrição e que seu termo inicial é o conhecimento do suposto prejuízo pelo correntista quando do saque dos valores depositados em sua conta PASEP. Dessa maneira, a priori, não houve a consolidação da prescrição na presente hipótese. Destarte, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve a liminar ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, D.F., 28 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator